Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (BAGATELA PRÓPRIA). INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTENUANTE GENÉRICA (COCULPABILIDADE) INAPLICÁVEL. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA IGUALMENTE PREPONDERANTES. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. CORRETO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige os seguintes requisitos para sua aplicação: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância própria e imprópria em face da reiteração criminosa, que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do agente, apta a afastar a aplicação do referido princípio e demonstrar a necessidade da sanção penal.
2. Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, a teoria da coculpabilidade estatal não é aceita pela jurisprudência, porque "não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida". Ademais, a mera alegação genérica, sem a demonstração concreta de omissão estatal relevante para justificar a prática de delitos pelo réu, impede o seu reconhecimento.
3. A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser integral, uma vez que são igualmente preponderantes. 4.1. Incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em face da Súmula n. 231 do STJ.
4. O Código Penal previu expressamente que a reincidência, além de agravante, é requisito para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos dos artigos 33, §2o, ambos do Código Penal. Nesse sentido, confirmada a reincidência, correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.